Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718652-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDA: ALINE MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da necessidade de nova avaliação do imóvel suscitada pelo agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. 2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 3. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque o agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 873, inciso II, do CPC, aduzindo ser necessário o cancelamento da hasta pública para a realização de nova avaliação dos imóveis, ao argumento de ter havido a majoração do valor dos aludidos bens. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID Num. 41582409 - Pág. 9). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seus patronos PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES (OAB/DF 35.228) e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773 (ID Num. 43154557 - Pág. 12), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 873, inciso II, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ressalta-se, por oportuno, como bem salientou o juízo singular, que entre a data de ratificação da avaliação e a data designada para realização do leilão, há um lapso temporal inferior a quatro meses, inexistindo elemento objetivo para se comprovar que houve, em quatro meses, valorização substancial no valor do imóvel, a permitir nova avaliação” (ID Num. 38596362 - Pág. 6). “À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque o agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões” (ID Num. 38596362 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados da parte recorrente, DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, e em nome dos patronos da recorrida, PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES OAB/DF 35.228 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017